Tribunal: CARF
Processo: 16645.000029/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16645.000029/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.760 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
SÃO JORGE PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO INDEVIDA. ATIVIDADE VEDADA
CONSTANTE DO CONTRATO SOCIAL. SÚMULA CARF 134.
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples
Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.
Além do que, o contribuinte carreou aos autos notas fiscais que demonstam que
o mesmo não desenvolvia atividade de produção de filmes, mas sim serviços
de fotografia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Rogério Garcia Peres, Heitor de Souza Lima Junior, Lucas
Esteves Borges, e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausentes a conselheira Bianca
Felicia Rothschild e o conselheiro Lizando Rodrigues de Souza,.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16645.000029/2007-21
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.760 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000029/2007-21

Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que indeferiu a
manifestação de inconformidade do contribuinte.
Por bem descrever os fatos, valho-me em grande parte do relatório da decisão de
piso:
Trata o presente processo, formalizado em 27/04/2007, de exclusão do Simples, em
razão da emissão, em 07/08/2003, do Ato Declaratório Executivo Derat/SPO n° 486.261
(fl. 96), tendo por situação excludente o exercício de atividade econômica vedada
(evento 306 do CNPJ), relacionada ao CNAE-Fiscal 9211-8-99 (Outras atividades
relacionadas à produção de filmes e fitas de vídeos), com efeitos retroativos a partir de
01/04/2002 e data de ocorrência em 26/03/2002 (a interessada optou pelo regime
simplificado na data de sua constituição, em 26/03/2002 - fls. 87 e 96).
2. A fundamentação legal foi amparada nos artigos 9o , inciso XIII, 12, 14, inciso I, e
15, inciso II e § 3o , da Lei n° 9.317, de 05/12/1996; art. 73 da Medida Provisória n°
2.158-34, de 27/07/2001; artigos 20, inciso XII, 21, 23, inciso I, 24, inciso II e parágrafo
único, da Instrução Normativa SRF n° 250, de 26/11/2002.
3. Consignou-se, ainda, no art. 2° do ADE em comento, que a exclusão do Simples
surtirá os efeitos previstos nos artigos 15 e 16 da Lei n° 9.317/1996, e suas alterações
posteriores.
4. Cientificada do ADE em 26/08/2003 (fl. 13), inicialmente a interessada apresentou,
em 16/09/2003, a Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples (SRS - fl.1), com a
alegação de que trata-se de empresa que executa trabalhos acessórios de produção de
filmes e vídeos, conforme consta em seu objetivo social; a atividade executada se limita
a artes gráficas, atividade meio, e não o filme, que é de responsabilidade da produtora,
agência ou veículo, atividades que, no seu entendimento, não encontram vedação ao
Simples, nos termos do art. 9o , inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996.
5. A solicitação foi considerada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo, em despacho exarado em 22/03/2007,
nos seguintes e exatos termos (fl. 14):
EXCLUSÃO MANTIDA por seus fundamentos legais. Nenhum erro de falo foi
detectado. Os documentos que instruíram esta solicitação demonstram que a
principal atividade econômica exercida é fator de vedação à opção pelo Simples.
6. Cientificada do indeferimento em 11/04/2007 (fl. 16 - verso), a requerente apresentou
manifestação de inconformidade ao despacho denegatório em 27/04/2007 (razões às fls.
17 a 26 e anexos às fls. 27 a 83). Alega, em síntese, que:
6.1. A empresa foi devidamente inscrita na RFB para obtenção do CNPJ no regime
tributário do Simples e todas as Declarações exigidas pelo fisco foram entregues na
sistemática simplificada, com o aceite do referido órgão; os impostos foram pagos em
conformidade com a exigência da lei, sem nunca haver sido cobrada anteriormente
qualquer diferença, o que denota a concordância da RFB com a situação da recorrente.
6.2. O momento requer uma breve reflexão sobre a importância das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte.
(...)
6.7. Como não poderia deixar de ser a Lei Complementar, em seu artigo 17, § 1o,
consagrou a atividade da defendente, incluindo-a na sistemática simplificada, o que
demonstra de forma inequívoca a interpretação errônea da RFB em excluir a empresa do
regime tributário diferenciado.(transcreve o dispositivo legal às fls. 22 e 23).
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.760 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000029/2007-21

6.8. "Numa ação judicial semelhante em trâmite na 20a Vara Federal Cível - SP-
Processo 2006.61.00.019865-4, a Juíza concluiu:" (transcreve trecho de despacho
exarado no referido processo à fl. 23).
6.9. "Todos os documentos juntados nos Autos comprovam de forma inquestionável que
a Recorrente em nenhum momento apresentou características empresariais de outro
regime tributário, que não seja o reconhecido pelo SIMPLES, confirmado inclusive pela
Ilustre Magistrada por ocasião da concessão da Tutela Antecipada em processo
semelhante conforme demonstrado acima."
6.10. A exação em comento não deve prosperar, em razão de ferir frontalmente os
dispositivos constitucionais, podendo ser melhor apreciada por meio da Notas Fiscais
emitidas conforme anexo (acostou documentos às lis. 42 a 51) .
6.11. "Trata-se de uma invasão do poder público no patrimônio do contribuinte, porque
o meio utilizado, "Ato Declaratório" interpretativo, agride o principio constitucional da
legalidade, ou melhor, "Nulliim tributam sine praévia lege", a interpretação da lei 9.317,
art.9°, X I I I , não aduz que as atividades fins relacionadas a produção de filmes e fitas
de vídeo do qual Impugnante exerce a atividade meio de artes gráficas, não cabendo sua
exclusão. D a mesma sorte, não poderia a Receita federal, ter ultrapassado os ditames da
lei, ou melhor, para alcançar o objetivo teria que conter os elementos característicos e
essenciais da figura tributária, em conformidade com o art. 150 da Constituição Federal
e art.97 do Código Tributário Nacional. A obrigação tributária não pode ter origem por
mera vontade do agente, mas sim, da expressa disposição da lei, é uma obrigação "ex
lege", decorrente do principio da legalidade. Um tributo não pode ser lançado pela
autoridade administrativa por meio de ato declaratório interpretativo."
6.12. "As leis tributárias não podem ter efeitos retroativos, sendo que a lei aplicável, é a
vigente ao tempo da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
conseqüentemente, se fosse considerar que o ato declaratório da administração tem
validade, não poderia o mesmo ter retroagido a data de 26/03/2002."
6.13. Deve-se levar em consideração a capacidade contributiva da contribuinte, ao teor
do art. 145, § 1o, da Constituição Federal/1988, demonstrado não haver excesso de
receita e a atividade exercida ser compatível com o regime simplificado.
6.14. A atitude da RFB pode se transformar em verdadeiro confisco, que dificultará e
criará um ônus insuportável para a contribuinte, que terá que recolher aos cofres
públicos a diferença de todos os impostos pagos desde o ano de 2002 com os
acréscimos legais, cumprir com todas as obrigações acessórias em atraso, com o
pagamento de multas exorbitantes, o que ocasionará a impossibilidade de continuar a
exercer sua atividade.
6.15. "A propósito, não se pode negar que o art. 106 do CTN, menciona em seu texto a
aplicação a ato e fato pretérito, porém, com a ressalva do Inciso I, que exclui a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados, isto é, se havia duas condutas
possíveis a ser utilizadas pelo contribuinte, não pode haver aplicação de penalidade
quanto aos dispositivos ora interpretados."
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, através de
acórdão cuja ementa segue transcrita:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2002
DIRETOR OU PRODUTOR DE FILMES. VEDAÇÃO.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.760 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000029/2007-21

Está impedida de usufruir a sistemática do Simples a pessoa jurídica que dirigir ou
produzir filmes, por essa atividade estar equiparada à produção de espetáculos.
INGRESSO E/OU PERMANÊNCIA NO SIMPLES. PRECARIEDADE.
O ingresso ou a permanência no Simples é situação precária, diga-se, sempre sujeita à
reapreciação da satisfação dos requisitos exigidos em lei, seja pelo próprio contribuinte,
seja pela administração tributária.
EFEITOS DA EXCLUSÃO. EXCLUSÃO RETROATIVA.
A pessoa jurídica que optou pelo Simples em 26/03/2002, e foi excluída por atividade
econômica vedada a partir de 2003, tem o efeito da exclusão retroagido para
01/04/2002, na hipótese de situação excludente ocorrida na data de opção do regime.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS.
A eficácia de decisões administrativas ou judiciais alcança apenas aqueles que
originalmente figuraram na contenda.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
A instância administrativa não é foro apropriado para discutir inconstitucionalidade de
normas, pois qualquer discussão sobre constitucionalidade deve ser submetida ao crivo
do Poder Judiciário que detém, com exclusividade, a prerrogativa dos mecanismos de
controle repressivo de constitucionalidade, regulados pela própria Constituição Federal.
JULGAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
O ato de julgamento é atividade que se subordina às normas legais e regulamentares
vigentes, não comportando ação discricionária por parte do julgador.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS D E DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN) - APLICAÇÃO DA LEI A ATO OU
FATO PRETÉRITO. DISCUSSÃO IMPERTINENTE.
Incabível a discussão acerca da aplicação da lei a ato ou fato pretérito, nos termos do
art. 106 do CTN, posto que os efeitos retroativos do ato de exclusão discutido nos autos
estão fundamentados em lei que autoriza a sua aplicação.
Em 02/05/2012, o sujeito passivo foi cientificado da decisão da DRJ (AR fl. 112),
e em 16/05/2012, interpôs recurso voluntário, através do qual alega, em síntese que:
- Foi devidamente inscrita no Simples e apresentou todas as declarações, o
que denota concordância da Receita;
- A decisão recorrida fere frontalmente a Lei Complementar n° 123 com
alterações posteriores, instituindo um novo Estatuto Nacional da Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte, cujo dispositivo legal entrou em vigor em 1o de Julho de
2007;
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.760 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000029/2007-21

- A Lei Complementar em seu artigo 17, § 1o, consagrou a atividade da
Recorrente incluindo na sistemática do SIMPLES, o que demonstra de forma inequívoca
a interpretação errônea da Administração Pública em excluir a Recorrente do regime
tributário diferenciado;
- A interpretação da lei 9.317, art.9o, XIII, não aduz que as atividades fins
relacionadas a produção de filmes e fitas de vídeo do qual a Recorrente exerce a atividade
meio de artes gráficas, não cabendo sua exclusão;
- Os serviços prestados pela Recorrente não reclamam necessariamente a
atuação de profissionais legalmente habilitados ou especializados nem se enquadram na
categoria dos "assemelhados, conforme previsto no inciso XIII do Artigo 9o da Lei
9.317/96;
- O ato declaratório da administração não poderia ter retroagido;
Por fim, o contribuinte requereu o recebimento do Recurso, bem como a
Reinclusão da Recorrente no SIMPLES, na forma da Lei n° 9.317/96 e legislação posterior.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dele conheço.
Trata o presente processo de exclusão do contribuinte da sistemática do Simples
Federal, uma vez que a autoridade fiscal entendeu tratar-se de atividade vedada.
O ADE n. 486.261 (fl.98) trouxe a descrição da situação excludente nos seguintes
termos:
- Descrição: atividade econômica vedada: 9211-8-99 Outras atividades relacionadas à
produção de filmes e fitas de vídeos
- Data da ocorrência: 26/03/2002
A fundamentação legal foi o art. 9o, inc. XIII da Lei n. 9.137/96, abaixo
reproduzido:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.760 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000029/2007-21

publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
Em sua impugnação a Recorrente alegou que era uma empresa que executava
trabalhos acessórios de produção de filmes e vídeos conforme seu objetivo social, onde a
atividade executada se limitava a artes gráficas, atividade meio, e não o Filme ou Vídeo final.
Também alegou que não estava enquadrada nas atividades impeditivas listadas no art. 9o , XIII e
assemelhadas de qualquer outra profissão, cujo exercício dependa de habilitação profissional
legalmente exigida.
A DRJ manteve o ato de exclusão do contribuinte no Simples, porque entendeu
que a atividade descrita no Contrato Social da empresa impossibilitava sua adesão ao sistema de
tributação simplificado, conforme excertos abaixo:
9. O Contrato Social da requerente, registrado na Junta Comercial do Estado de São
Paulo (Jucesp) em 26/03/2002, consigna que a contribuinte tem por objetivo social
comunicação visual; comercialização, distribuição e produção de filmes, fotos e
vídeo, finalização, corte e montagem; produção, edição e finalização de imagem e texto;
produção gráfica; filmagem para produção de vídeo e edição de imagem; artes gráficas;
sendo seu sócio e representante legal o diretor de fotografia Carlos Yamashita (CPF
138.274.288-66 - fls. 27 a 30, e 88).
(...)
14. Trazendo a questão ao ponto, é indiscutível que a prestação de serviços de diretor
ou produtor de espetáculos impede a opção pelo Simples, haja vista estar textualmente
listado na lei criadora do regime simplificado.
15. Do cotejo das atividades consignadas no objeto social da interessada, no que se
relaciona à produção de filmes, com o descrito art. 9o , inciso XIII, da Lei n°
9.317/1996, vislumbra-se o exercício de atividade impeditiva ao regime simplificado.
16. A produção de filmes materializa o conceito de espetáculo, no qual a concepção
artística é elemento essencial na sua caracterização.
17. Nesta linha de raciocínio, veja-se o que registra o dicionário Michaeles acerca do
vocábulo "espetáculo":
(...)
19. Assim, há óbice à sua permanência na sistemática simplificada, nos termos do art.
9o, inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996. (grifos originais e adicionados)
Inconformado com a decisão, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário,
através do qual argumenta que não poderia ter sido excluído do Simples, pois a interpretação da
lei 9.317, art.9°, XIII, não aduz que as atividades desenvolvidas pela Recorrente (atividade meio
de artes gráficas ) estariam relacionadas a atividades fins de produção de filmes e fitas de vídeo.
Compulsando os autos, constata-se que o Ato de Exclusão do contribuinte da
sistemática do Simples decorreu tão somente da indicação de atividade vedada constante do
Contrato Social apresentado à Junta Comercial.
Não há nos autos qualquer outro documento que tivesse embasado o Ato de
Exclusão no sentido de demonstrar que a Recorrente desenvolvia a atividade de produção de
filmes e vídeo. Sua exclusão foi efetivada exclusivamente em razão da descrição das atividades
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.760 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000029/2007-21

informadas no ato constitutivo do Contrato, apesar de a Recorrente afirmar que não desenvolvia
tal atividade, limitando-se ao desenvolvimento de artes gráficas.
É de se observar que junto com a Manifestação de Inconformidade, o sujeito
passivo fez anexar notas fiscais (fls. 44 a 53), que sequer foram mencionadas na decisão
recorrida.
As notas fiscais anexadas demonstram, por amostragem, que a Recorrente
prestava serviços de fotografia, vide:
NF fl. 44

NF fl. 45

Nesse sentido, mostram-se procedentes os argumentos da Recorrente, posto que
demonstrou que não desenvolvia atividade de produção de filmes, as quais foram equiparadas à
produção de espetáculo, para enquadramento em hipótese de vedação para ingresso no Simples.
A Recorrente desenvolvia tão somente a prestação de serviços fotográficos, consoante notas
fiscais anexadas aos autos.
Há ainda outro fundamento para reforma do acórdão recorrido. Trata-se da
Súmula CARF n. 134, uma vez que a exclusão do Simples se baseou apenas no ato constitutivo
da pessoa jurídica, sem que a autoridade fiscal houvesse carreado aos autos qualquer elemento de
prova de que o contribuinte desenvolvia aquela atividade impeditiva:
Súmula CARF no 134
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.
A Súmula deixa claro que o contribuinte não pode ser excluído do Simples, sem
que a autoridade comprove que o mesmo realizava ativada vedada para sua permanência ou
ingresso.
Portanto, há acolher os argumentos do contribuinte e, por conseguinte, cancelar o
Ato de Exclusão da Recorrente em razão do exercício de atividade vedada para ingresso no
Simples.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.760 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000029/2007-21

Conclusão
Por tudo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por
DAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital